Tribunal: TJMT
Processo: 1003749-16.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003749-16.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDIO BRUNETTA - CPF: 640.525.089-04 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PEDIDO DE REDUÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO NO RESP
1850512/SP

(TEMA 1076). FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85. §2º DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. “REFORMATIO IN PEJUS”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RExt 1850512/SP (Tema 1076), sob o rito de recursos repetitivos, portanto de observância obrigatória,

fixou a tese de que “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

2. N
o caso concreto, por se tratar de causa com valor expressivo, nos termos do entendimento fixado pelo STJ no julgamento do
REsp n. 1.850.512/SP,
não é

possível a fixação dos honorários por equidade, conforme
, sendo obrigatório a observância do limites previstos no §2º do art. 85 do CPC.

3.
No caso concreto o valor da causa é de R$ 3.466.791,98 (três milhões quatrocentos e sessenta e seis setecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), de forma que se aplicar o percentual no valor mínimo previsto no §2º do art. 85 do CPC, o valor do honorário advocatício seria de no mínimo R$ 346.679,20 (trezentos e quarenta e seis mil reais seiscentos e setenta e nove reais e vinte centavos), valor este superior ao fixado pelo magistrado de origem (R$ 50.000,00).

4.
Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença vergastada, na hipótese em que sua alteração implica em “reformatio in pejus” ao requerente.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edio Brunetta,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste /MT, nos autos da Ação Monitória nº
1003749-16.2020.8.11.0037
, movida pelo Banco do Brasil, que julgou procedente “a
pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), acrescido de correção até a data do pedido de recuperação judicial, e que, após tal data, somente sejam exigíveis os juros se o ativo a ser apurado pelo juízo universal for suficiente para o pagamento dos credores a ele subordinados.” (Id. 119819027) A sentença foi integrada por sentenças proferidas em sede de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. (Id. 119819033) e por Edio Brunetta (Id. 119819042) que integraram a sentença embargada para determinar a incidência de juros legais e correção monetária, bem como para condenar Edio Brunetta ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil

reais), nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

A parte apelante requer a reforma da sentença para o fim de minorar o valor fixado a título de honorários advocatícios, sob o argumento de que o valor definido na sentença se encontra afastado da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Banco do Brasil ajuizou ação monitória em face de Edio Brunetta, aduzindo
em síntese, que é credor do requerido pela quantia líquida de R$ 3.466.791,98 (três milhões quatrocentos e sessenta e seis mil setecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 40/06534-0, com vencimento original em 28/12/2019. No entanto, a dívida encontra-se vencida pela falta de pagamento.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença, ora objurgada, que
constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Pois bem.

A parte apelante requer a reforma da sentença para o fim de minorar o valor fixado a título de honorários advocatícios, sob o argumento de que o valor definido na sentença se encontra afastado da razoabilidade e da proporcionalidade.

O magistrado de primeira instância após a oposição de embargos declaratórios pelo recorrente arbitrou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

Como é cediço, o Código de Processo Civil determina a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RExt 1850512/SP (Tema 1076), sob o rito de recursos repetitivos, portanto de observância obrigatória, fixou a tese de que “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Destarte, no caso, se trata de causa com valor elevado como afirmado pela própria parte recorrente nas razões recursais.

Assim, por se tratar de causa com valor expressivo, nos termos do entendimento fixado pelo STJ no julgamento do
REsp n. 1.850.512/SP,
não é possível a fixação dos honorários por equidade, conforme
, sendo obrigatório a observância do limites previstos no §2º do art. 85 do CPC.

Nesse contexto, não há como acolher a tese do recorrente de que os honorários devem ser fixados por equidade e reduzidos, pois tal entendimento afronta a determinação do STJ de que em situações como a dos autos os honorários não podem ser fixados por equidade.

Além do mais não há como aplicar os percentuais mínimos previstos no §2º do art. 85 do CPC, pois se aplicado caracterizará “reformatio in pejus” o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

No caso concreto o valor da causa é de R$ 3.466.791,98 (três milhões quatrocentos e sessenta e seis setecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), de forma que se aplicar o percentual no valor mínimo previsto no §2º do art. 85 do CPC, o valor do honorário advocatício seria de no mínimo R$ 346.679,20 (trezentos e quarenta e seis mil reais seiscentos e setenta e nove reais e vinte centavos), valor este superior ao fixado pelo magistrado de origem.

Portanto, se o valor dos honorários advocatícios for fixado nos termos do art. 85, §2 do CPC ocorrerá o chamado “reformatio in pejus” já que o valor será superior ao valor anotado na sentença.

Com efeito, na espécie, os honorários advocatícios devem ser mantidos tal como fixados na sentença.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o importe de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023